Tribunal: TCU
Processo: 011.660/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8751/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.660/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Azeredo Flauzino (XXX.871.778-XX); Didi Farias da Silva (XXX.066.387-XX); Emilia Iannuzzi de Azevedo (XXX.775.862-XX); Florentina Odylla Michelotti (XXX.911.490-XX); Jose Pereira Maia (XXX.600.608-XX); Josefa Almeida Cavalcanti (XXX.167.094-XX); Maria de Lourdes Teixeira Moncorvo (XXX.447.466-XX); Mariana Milani (XXX.580.646-XX); Miralva Nunes Cavalcante (XXX.863.663-XX); Regina Helena Alves Viana Cunha (XXX.314.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.